Tribunal: TJPA
Processo: 0801417-17.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801417-17.2021.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II E VII, C/C ART. 14, II, DO CP – TENTATIVO DE
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA -
– SENTENÇA CONDENATÓRIA -
1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, e auto de entrega, bem como pelo depoimento judicial da vítima, corroborado, em juízo, pelos depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, não havendo, portanto, como se acolher a súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.
- 2)
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – IMPROCEDÊNCIA.
Restou comprovada a referida causa de aumento por meio dos documentos juntados aos autos e da prova oral colhida em juízo.

-
3) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA.
Tratando-se de réu reincidente, inviável a alteração. Inteligência do art.
33, §2º,
a
, do CP.

– 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA, termo no ID – 5983913,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 7ª
Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 5983911),
que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos II e VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 5983923), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o
decote da majorante do concurso de pessoas
e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões (ID – 5983927), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, o 1º Procuradora de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID – 6486961), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 5983793) que, no dia 07/02/2021, por volta das 15h30m, na Avenida Conselheiro Furtado, nesta Cidade, o acusado, ora apelante, juntamente com um comparsa, subtraiu, mediante grave ameaça com a utilização de arma branca (faca), o celular e a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais) da vítima Ederson Ricardo Nascimento Ytapirema, empreendendo fuga em seguida.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e VII, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pelo referido delito, porém na modalidade tentada
(ID – 5983911)
, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial no ID - 5983774, mormente boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, e auto de entrega.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida em juízo, constante de mídia digital no ID - 5983874, especialmente o depoimento da vítima EDERSON RICARDO NASCIMENTO YTAPIREMA, o qual indicou o réu como um dos autores do crime, afirmando que ele portava uma faca e subtraiu a
res furtiva
, e que seu comparsa conseguiu fugir, sendo tal depoimento corroborado pelos relatos judiciais das testemunhas ODACY ANTUNES MELO e KLEBER SOUSA NASCIMENTO, ambos guardas municipais e responsáveis pela detenção do apelante logo após o ocorrido.

Ressalte-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES
. VIOLAÇÃO DA NORMA PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO PARA TODOS OS RÉUS, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Prova Suficiente. Prisão em flagrante dos réus. Condenação Mantida. Restou devidamente comprovada a empreitada criminosa pela prova oral produzida em sede policial e em juízo.
Depoimento da vítima que possui grande importância e merece total credibilidade, sendo certo que nenhum interesse existe em incriminar pessoa inocente. Declaração das vítimas corroboradas pelos depoimentos prestados pelos Guardas Municipais, responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados ocorrida minutos após a subtração
. Recurso desprovido.”
(TJ/RJ, APL 0198837-61.2021.8.19.0001, Sétima Câmara Criminal, Rel. Des. Sidney Rosa da Silva, j. 15/06/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO –
Roubo majorado – Materialidade e autoria demonstradas
– Confissão do réu –
Depoimentos da vítima e dos guardas municipais suficientes a justificar o édito condenatório
– Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Inviável a substituição penal – Delito cometido com grave ameaça – Regime inicial fechado de rigor – Recurso desprovido.”
(TJ/SP, APR 1500516-37.2021.8.26.0542, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Porto, j. 13/09/2021) (grifo nosso)

Portanto,
improcedente o pleito absolutório
.

2 -
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS.

Igualmente improcedente
, pois, como supracitado, tanto os documentos acostados aos autos, como a prova oral colhida em juízo, comprovaram a causa de aumento do concurso de pessoas, especialmente o relato do ofendido.

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

3 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE FECHADO PARA O SEMIABERTO.

Improcedente
, haja vista que, muito embora o
quantum
da reprimenda imposta seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda 08 (oito) anos, o recorrente é reincidente (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0005243-17.2017.8.14.0501), o que impõe a manutenção do regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 31/10/2023